Tribunal: TJBA
Processo: 8060050-35.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8060050-35.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: NATANAEL DE OLIVEIRA SALES

Advogado(s)
:
JAQUELINE OLIVEIRA FARIAS COSTA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO PARA POSTO SUPERIOR E RECÁLCULO DE PROVENTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança em mandado de segurança, no qual policial militar aposentado pleiteava reclassificação do posto de subtenente para 1º tenente e recálculo de proventos com base na remuneração de capitão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas, analisando detidamente a legislação aplicável e os requisitos para promoção na carreira policial militar, não se configurando omissão.

4 - Inexiste contradição, pois o julgado não contrariou o artigo 92, III, da Lei nº 7.990/2001, que pressupõe promoção regular aos postos mencionados, o que não restou demonstrado pelo impetrante.

5 - O entendimento adotado observa os princípios constitucionais, especialmente o da legalidade, em consonância com a Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

6 - A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece a inexistência de direito líquido e certo à promoção automática sem cumprimento dos requisitos legais específicos.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 7.145/97; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92, III; CPC, arts. 1.022 e 1.023.

Jurisprudências relevantes citadas
: Súmula Vinculante nº 37/STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº 80
60050
-
35
.202
3
.8.05.0000.1
, em que é Embargante
Natanael de Oliveira Sales

e Embargado
Estado da Bahia

e
Outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
rejeitar
os embargos de declaração,
nos termos das razões a seguir expendidas.

RM07